Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716776-62.2023.8.07.0000 Agravante(s) Serviços Hospitalares Yuge S.A. Agravado(s) Thiago Queiroz Santos; Keliane Gonçalves de Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 153849018 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida por Thiago Queiroz Santos e Keliane Gonçalves de Castro em desfavor da agravante, processo n. 0713336-77.2022.8.07.0005, no ato de saneamento do feito, rejeitou impugnação à gratuidade de justiça; afastou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante; fixou os pontos controvertidos; inverteu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Rejeito a impugnação gratuidade de Justiça deferida aos autores. Verifico que os autores são casados e, nessa qualidade, litigam enquanto entidade familiar. Inclusive o objeto do feito guarda pertinência com aspectos familiares. Nesse sentido, os contracheques do autor, acostados nos ID 139302403 a 139302405 demonstram que sua remuneração bruta é pouco mais de cinco salários. Enquanto o documento acostado no ID 139302400 demonstra que a autora recebe um salário mínimo. Desse modo, verifico que a renda familiar dos autores comporta a concessão do benefício. Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Hospital São Francisco (Serviços Hospitalares Yuge S/A). Isso porque, nos termos da narrativa dos autores, após a ocorrência que ensejou a busca por atendimento hospitalar, com a constatação do óbito da criança (natimorto), o hospital não forneceu nenhum apoio ou mesmo informação sobre qual o procedimento acerca das providências com o corpo. Posteriormente, os autores foram informados de que deveriam retornar ao hospital para providenciar o sepultamento do corpo da criança. Desses fatos sobressai a falha na prestação dos serviços, alegada pelos autores, cuja apuração depende da dilação probatória. Nesses termos, a parte tem legitimidade para figurar no polo passivo. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Nos termos das alegações dos autores, no dia 01/06/2022, a autora, em estado adiantado de gravidez, estava sentindo dores, o que fez com que procurassem atendimento no Hospital Santa Lúcia Norte. Tendo em vista que os médicos estavam em atendimento, os autores aguardaram por mais de três horas, quando decidiram procurar atendimento no Hospital São Francisco. No segundo hospital, após o atendimento, foi constatado que o feto estava morto. A autora foi submetida a procedimento para retirada do natimorto e ficou internada por alguns dias. Ao receber alta, os autores não foram informados sobre os procedimentos em relação ao corpo do bebê, tendo o autor ouvido de uma enfermeira que nesses casos o natimorto ficava no hospital para estudos. Posteriormente, os autores receberam contato do hospital para que fossem retirar o corpo para sepultamento. Segundo narram, a situação fez com que revivessem o trauma, porquanto ainda se encontravam abalados emocionalmente. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a falha na prestação dos serviços pelos hospitais requeridos; b) a demora no atendimento em relação ao Hospital Santa Lúcia Norte; c) a ausência de informações e de suporte aos autores, após a constatação de que o feto estava morto e sobre as providências que caberiam a eles em tal situação. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da própria situação, dado que os fatos narrados, no que tange ao atendimento hospitalar e óbito do feto, estão documentados. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, aos réus o ônus probatório. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dra Luciana Salgado, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: as questões controvertidas acima delimitadas nas letras “a”, “b” e “c”. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Em razões recursais (Id 46337551), a agravante se insurge, em síntese, contra o deferimento da gratuidade de justiça aos autores/agravados, os quais, no seu entender, não comprovaram a alegada hipossuficiência, notadamente, em relação ao agravado Thiago Queiroz Santos, que, segundo a agravante, percebe rendimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00. Aduz, ainda, ser parte ilegítima, porquanto os autores não teriam reclamado de qualquer serviço prestado pelo Hospital São Francisco. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aponta, por fim, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pois estará sujeito à produção de prova diabólica ante a natureza da causa ajuizada pelos agravados. Tece considerações sobre a necessidade de ser concedido efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. a concessão do efeito suspensivo para suspender a inversão do ônus da prova, devendo os Agravados comprovarem por meios próprios e/ou pericia técnica as suas alegações; b. No mérito, requer: i. a confirmação da tutela recursal, mantendo a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em face do Agravante, por se tratar de prova diabólica, e inexistir o preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova; ii. a revogação da gratuidade de justiça concedida aos Agravados, em decorrência da ausência de hipossuficiência econômica das partes; iii. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, SERVILOS HOSPITALARES YUGE S/A (Hospital São Francisco), em razão da falta do interesse de agir em face do nosocômio, devendo o feito ser extinto em relação ao Hospital São Francisco, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. A agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal nos Id 46337552 e 46337553. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico que a parte recorrente sequer se utilizou dessa prerrogativa, de maneira que entendo pela estabilidade da referida decisão, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, pela ausência de previsão legal o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Não só. No pronunciamento a quo foi deferida a inversão do ônus da prova após o magistrado considerar que sob regência do Código de Defesa do Consumidor está o negócio jurídico que firmaram as partes para atendimento hospitalar, bem como o fato de haver ido a óbito do feto, fazendo-o com base no art. 6o, VIII, do CDC. A inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor para “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” (grifo nosso) Conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo por instrumento contra decisão que determina a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. A toda evidência, verifico que o inciso XI do artigo 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, VIII, desse diploma legal, caso dos autos. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente a inversão do ônus probatório à luz dos pressupostos previstos no art. 6o, VIII, do CDC. Trago à colação estudo doutrinário sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto ora transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. (https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/) Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, quando reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na peça vestibular e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento afirmativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo por instrumento fundado nessa circunstância. Registre-se também que, ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que toda a matéria suscitada pode ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando acobertada pelo manto da preclusão, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora